Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos e etc. Ciente da juntada das petições de IDs 47790323, 48106809 e 49056713. Nos termos da parte final do Despacho de 47605037 e da Cota no 228/2023 – Proc. J. 04 (ID 47497334), dê-se vista dos autos à Quinta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se.